Tribunal: TJMT
Processo: 1036900-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036900-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 853.410.291-00 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – VISTORIA ACOMPANHADA PELO TITULAR DO IMÓVEL - IRREGULARIDADE CONSTATADA – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO RAMAL DE ENTRADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO.

I - A reprodução dos fatos deduzidos na inicial em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade.

II - Se o desvio elétrico praticado na UC revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.

III - Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de no 1036900-78.2020, ajuizada por GABRIEL BENEDITO DE CAMPOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência da obrigação de pagar o débito no valor de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais) referente a consumo não faturado;

b) condenar a Energisa S/A ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a sentença e, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz que cumpriu com todo procedimento previsto na Resolução 414/2010-ANEEL, particularmente no tocante à constatação de irregularidades.

Fala que a vistoria foi acompanhada pelo titular da unidade consumidora e que foram prestados todos os esclarecimentos sobre a inspeção e entregue uma via do TOI.

Assim, enfatiza que não cometeu qualquer ilicitude sujeita à reparação por dano moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 240698658, ocasião em que o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, que prescrevia:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§2oUma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

É que, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por dois inspetores prepostos da concessionária, no qual foi registrada a existência de irregularidade na medição – desvio de uma fase no ramal de entrada -, consta que a inspeção foi acompanhada pelo titular do imóvel Sr. Gabriel Benedito de Campos, porém, ele recusou exarar a sua assinatura no documento. (ID. 240698190)

Após, o autor foi cientificado, via carta ao cliente, acerca da anormalidade encontrada e do cálculo realizado para recuperação de consumo, com a respectiva advertência referente aos prazos para interposição de eventual recurso.

Assim, como se nota, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima.

No mais, em casos tais (desvio de ramal de entrada), sem que haja qualquer defeito no equipamento de medição, desnecessária retirada e envio do medidor para realização de perícia técnica no INMETRO.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) – DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
(N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA
- § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

(N.U 1014505-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Logo, a súplica recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente a ação; por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024